Tribunal: TJDFT
Processo: 0712756-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EFICÁCIA EXECUTIVA. LEI 10.931/2004, ART. 28. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE. MP 2170-36/2001. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. SÚMULA 596, STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. A eficácia executiva da cédula de crédito bancário decorre expressamente da Lei 10.931/2004, que dispõe, em seu art. 28, que a referida cédula representa dívida em dinheiro, certa líquida e exigível, constituída pela soma nela indicada ou pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos de conta corrente. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis às relações contratuais de mútuo bancário que têm por objeto crédito para obtenção de capital de giro, na medida em que a empresa tomadora do empréstimo não o faz como consumidora final, nos termos do art. 2° do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. É admitida a prática da capitalização mensal de juros em contratos celebrados pelas instituições financeiras, seja pela sua expressa previsão, seja pela constatação da diferença entre os juros mensais e anuais, em conformidade com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, sendo aplicável o disposto no art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001.
4. Em conformidade com o enunciado da súmula 596 do STF, não se aplica a limitação da taxa de juros às instituições bancárias, uma vez que integram o Sistema Financeiro Nacional.
5. Recurso conhecido e não provido.